Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706046-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, VIBRA ENERGIA S.A APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, ALVARO DUARTE CHAVES, VIBRA ENERGIA S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 47840627, para que os presentes embargos sejam retirados da pauta da 23a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora